Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DADO EM GARANTIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. TRÂMITE DA AÇÃO EM QUE TERCEIRO DISCUTE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. INTERESSE DO EXEQUENTE. PLEITO REFERENTE A DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão de indisponibilidade de que trata o recurso versa apenas sobre a averbação na matrícula do imóvel acerca do trâmite de ação judicial, em que terceiro discute direito sobre o imóvel, não havendo óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem dado em garantia ao título exequendo.

2. A despeito de qualquer discussão sobre a influência da determinação no direito do credor hipotecário, a eficácia da medida constritiva, no que concerne ao proveito econômico a ser obtido com os atos expropriatórios, constitui matéria a ser avaliada sob ótica do interesse do exequente.

3. Não é dado ao agravante invocar o interesse de terceiros que vindicam a titularidade do imóvel, notadamente, ante a vedação de, em nome próprio, pleitear direito alheio.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.